Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001726-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), DANIELLY SABLINE LIMA DA COSTA - CPF: 027.543.781-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001726-46.2024.8.11.0041

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR MEIOS ELETRÔNICOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO A ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de cobrança sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de contrato formal entre as partes, em transação realizada por meio de plataforma digital.

2.

A empresa que administra a plataforma digital, alega que a ausência de contrato formal não impede a comprovação da relação contratual, que pode ser demonstrada por outros meios de prova.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato formal impede a comprovação da relação contratual em transações realizadas por meio de plataformas digitais.

III. Razões de decidir

1.

A inovação tecnológica permite a contratação eletrônica de produtos financeiros por meio de plataformas digitais, utilizando mecanismos de autenticação que garantem a segurança e a validade jurídica das operações.

2.

A contratação eletrônica dispensa o uso de contratos escritos e documentos físicos, sem prejuízo da validade jurídica das operações.

3.

A ausência de contrato escrito não impede a comprovação da existência de um vínculo contratual em relações eletrônicas, que pode ser demonstrada por outros meios de prova, como registros eletrônicos, e-mails, históricos de transações e extratos bancários.

4.

O art. 425 do Código Civil Brasileiro prevê que o contrato pode ser comprovado por qualquer meio de prova admissível, inclusive provas eletrônicas.

5.

No caso em questão, as evidências da realização da transação, como extratos, registros de acesso e dados de localização, são suficientes para demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

1.

Apelação parcialmente provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A contratação por meio de plataformas digitais, mediante mecanismos de autenticação que garantem a segurança e a validade jurídica da operação, dispensa a formalização de contrato escrito. 2. A relação contratual, mesmo sem contrato formal, pode ser demonstrada por outros meios de prova, como registros eletrônicos, e-mails, históricos de transações e extratos bancários. ”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil Brasileiro, art. 425; Código de Processo Civil, art. 441.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1004292-77.2024.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/12/2024; TJ-MT, N.U 1001337-43.2023.8.11.0026, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1022271-74.2023.8.11.0041

APELAÇÃO No 1001726-46.2024.8.11.0041

APELANTE
: PICPAY SERVICOS S.A

APELADO
: DANIELLY SABLINE LIMA DA COSTA

3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
PICPAY SERVICOS S.A.

Ação:
Cobrança

Sentença:
Indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 321 do CPC, sob a alegação de que o autor não comprovou a irregularidade das transações e não apresentou contrato formal entre as partes.

Apelação
(Id. 256654650): Alega que a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo por ausência de contrato formal pode ser considerada equivocada, argumenta que a lei brasileira reconhece a validade de provas alternativas para configurar a relação contratual, como as evidências da realização da transação, que podem ser consideradas provas suficientes para a demonstração da obrigação entre as partes, mesmo sem um contrato formal.

Sustenta que a exigência de um contrato formal não deve ser vista como requisito indispensável para o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, especialmente em transações realizadas por meio de plataformas digitais.

Aduz que o art. 425 do Código Civil Brasileiro prevê que o contrato pode ser comprovado por qualquer meio de prova admissível, inclusive provas eletrônicas, e que, no caso em questão, as evidências da realização da transação são suficientes para a demonstração da obrigação entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença e julgar a ação de cobrança procedente, condenar a ré no pagamento do débito corrigido e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença que julgou o indeferimento da inicial e extinção do feito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001726-46.2024.8.11.0041

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por PICPAY SERVIÇOS S.A. em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de cobrança por ela movida em face de DANIELLY SABLINE LIMA DA COSTA, que teria utilizado indevidamente cartão de crédito de terceiro para realizar transações na plataforma, de modo que causou prejuízo à instituição.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 321 do CPC, sob o fundamento de que o autor não comprovou a irregularidade das transações e não apresentou contrato formal entre as partes.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois o processo estava apto para decisão e a legislação brasileira reconhece a validade de provas alternativas para configurar a relação contratual, especialmente em transações digitais.

A controvérsia reside na validade da cobrança e na suficiência das provas apresentadas para comprovar a relação contratual e a obrigação de pagamento, em um contexto de transações realizadas por meio de plataforma digital.

Pois bem.

A inovação tecnológica no direito bancário permite a contratação eletrônica de produtos financeiros, como a abertura de contas, empréstimos e investimentos, de forma rápida e segura, sem a necessidade de interação com um funcionário do banco.

Essa modalidade de contratação, realizada por meio da internet ou de caixas eletrônicos, utiliza mecanismos de autenticação como senha pessoal, biometria e token para garantir a segurança e a validade jurídica das operações. A contratação eletrônica dispensa o uso de contratos escritos e documentos físicos, a fim de simplificar o processo para os clientes.

A ausência de um contrato escrito não impede a comprovação da existência de um vínculo contratual em relações eletrônicas. O que importa é a manifestação da vontade das partes, que pode ser demonstrada por outros meios de prova, como registros eletrônicos, e-mails, históricos de transações e extratos bancários. Essa flexibilização na forma de comprovação contratual acompanha a evolução tecnológica e as novas formas de realizar negócios, garantindo a segurança jurídica das relações digitais.

A lei reconhece que as transações online têm o mesmo valor jurídico que as realizadas tradicionalmente em papel. Isso significa que um acordo feito pela internet é tão válido quanto um contrato físico. Essa equivalência garante segurança jurídica para as relações comerciais no mundo digital, de modo a evitar que acordos online sejam invalidados simplesmente por não estarem em papel.

O art. 425 do Código Civil Brasileiro prevê que o contrato pode ser comprovado por qualquer meio de prova admissível, inclusive provas eletrônicas (Art. 441, CPC).

No caso em questão, as evidências da realização da transação, como extratos, registros de acesso e dados de localização, são suficientes para demonstrar que as partes se obrigaram, mesmo sem um contrato formal assinado fisicamente.

A exigência de um contrato formal, especialmente em transações realizadas via plataforma de pagamento digital, não deve ser vista como requisito indispensável para o reconhecimento da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
-
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
-
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
– REGULARIDADE DA PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.
2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado. 3. Sentença mantida. (N.U 1004292-77.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DIGITAL – VALIDAÇÃO POR MEIO DE SELFIE E ENVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
– REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de empréstimo consignado se a instituição financeira apresentou a proposta de adesão digital validada com o envio de selfie e documentos pessoais. (N.U 1001337-43.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 23/12/2024)

Dessa forma, entende-se que o processo estava apto para decisão, e a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na ausência de contrato formal, foi equivocada.

Posto isso,
dá-se

parcial provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025